Tribunal: TCU
Processo: 009.968/2010-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8752/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) expedir certificado de quitação ao Município de Araguaína/TO ante o recolhimento integral do débito, cominado pelo item 9.5 do Acórdão 4412/2013-TCU-Primeira Câmara , consoante Demonstrativo de Débito (peça 235), de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seproc e pelo MP/TCU (peças 236/238); b) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor do Município de Araguaína/TO, no valor de R$ 86,78 (ref. 15/04/2020), informando ao ente que, caso deseje, poderá requerer a devolução desse saldo credor ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), destinatário dos recolhimentos. 1. Processo TC- Processo 009.968/2010-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 034.719/2014-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.721/2014-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 034.720/2014-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Município de Araguaína/TO (01.830.793/0001-39); Carlos Walfredo Reis (XXX.336.608-XX); Joaquim de Lima Quinta (XXX.258.181-XX); Raimundo Wilson Ulisses Sampaio (XXX.643.314-XX); Tulio Neves da Costa (XXX.664.801-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araguaína/TO 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Dearley Kuhn (530/OAB-TO) e outros, representando Prefeitura Municipal de Araguaína/TO; Julianna Poli Antunes de Oliveira (1672/OAB-TO) e outros, representando Tulio Neves da Costa; Antonio Newton Soares de Matos (18073/OAB-DF), representando Raimundo Wilson Ulisses Sampaio; Vitor Antonio Tocantins Costa (16816-A/OAB-PA), representando Joaquim de Lima Quinta. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência deste acórdão ao Município de Araguaína e ao Fundo Nacional de Saúde.